Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. TEMA N. 1.076, DO STJ. CASO CONCRETO. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento adotado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EDv no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão (DJe de 1/4/2025), que, "Consolidada a restrição do objeto de deliberação da Suprema Corte às causas que envolvem a Fazenda Pública, conclui-se que a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por particulares deve observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, privilegiando a interpretação dada à controvérsia pelo STJ, afastada a aplicação do Tema 1.255 do STF" (grifos no original).
1.2 A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
1.3 Caso concreto, em que, embora o valor da condenação não seja de grande vulto, não pode ser considerado irrisório a ponto de justificar a aplicação da fixação por equidade. A condenação, sobre a qual incidiram 20% de honorários, está em plena conformidade com o que prevê a legislação processual civil para causas que possuem um proveito econômico determinado.
2. Inviável fazer incidir à hipótese dos autos a regra posta no § 8o-A do art. 85 do CPC, porque sua aplicação levaria a grave ofensa ao princípio da proporcionalidade, além do que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito do causídico que representa a parte autora, sobretudo se considerada a proporção da sucumbência, a complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.